Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
1. Investe-se contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de [S.F.D.B.]. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 121, § 2o, VI, c/c § 2o-A, inc. I, c/c artigo 14, inc. II, do Código Penal, c/c art. 5o, caput, III, e art. 7o, caput, inc. I, da Lei Maria da Penha. Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta o MM. Juiz persistir a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública e para garantia da integridade física da vítima (ID 17878465): [...]Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado SUELI FERREIRA DE BORBA, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2, VI c/c § 2o A, inc. I, e c/c do artigo 14, inc. II, todos do Código Penal c/c art. 5o, caput, Inc. III c/c art. 7o, caput, Inc. I da Lei Maria da Penha. A Defesa fundamenta seu pedido afirmando que o requerente é pessoa com residência fixa e trabalho certo e não oferece risco à ordem pública, nem tentou atrapalhar a instrução criminal, tampouco ofereceu qualquer risco à ordem econômica (ID 66780023). Instado a se manifestar (ID 66923087), o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva, afirmando que permanece hígida e necessária à garantia da ordem pública, além de salvaguardar a integridade física da vítima, a qual apenas não teve sua vida ceifada em razão da intervenção de terceiros. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Analisando a questão, entendo presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, que fora fundamentada essencialmente em razão da garantia da ordem pública, da integridade física da vítima, das circunstâncias do delito e até mesmo para a segurança do próprio acusado, que segundo informações nos autos teria tentado suicídio logo após cometer o delito. Nessa linha, analisando a peça defensiva e os argumentos lançados visualizo que não há motivo plausível para revisão do decreto prisional, consoante requer a Defesa. Do contrário, verifico, fundamentalmente, que estava preenchido o requisito do periculum libertatis, consubstanciado no risco à ordem pública, visto que, como já salientado na decisão proferida, o requerente, em tese, praticou um fato de extrema gravidade, ou seja, diante da evidência dos delitos, no caso em concreto, há indício de certa periculosidade do agente, demonstrando, assim, uma situação de risco extremo experimentada pela vítima. Nessa linha, verifico que há probabilidade de reiteração delitiva por parte do acusado, caso seja solto, já que estava determinado a ceifar a vida da vítima, em contexto de violência doméstica, mas foi impedido por vizinhos que chegaram ao local. O risco à ordem pública, no caso, está representado no efetivo risco à integridade da vítima, de modo que não se pode falar em ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Ora, as circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do requerente para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto. Ademais, destaco que os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do requerente, mormente quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar, como ocorre no caso em exame. Nesta senda colaciono os seguintes julgados deste Eg. TJDFT: PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. 1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado - por motivo fútil, efetuou diversos golpes de faca na vítima, que foram a causa de sua morte - justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como garantia da ordem pública. 3 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 4 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 178 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, previsto na instrução n. 1 do TJDFT. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1173674, 07082998920198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no PJe: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal, quando fundamentada no modus operandi do agente, demonstrativo de periculosidade em concreto, e presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo recebimento da denúncia, a evidenciar a insuficiência, ao caso, de outras medidas cautelares.II - Residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão n.906050, 20150020284238HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 120)” É importante lembrar que esta unidade judiciária detém competência de natureza criminal mista, englobando a específica competência do tribunal do júri. Até existe vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher nesta Circunscrição Judiciária, mas dada a natureza do delito imputado, tentativa de crime doloso contra a vida, o feito foi distribuído a este juízo. E essa circunstância detém especial relevância na exata razão em que as demandas de violência doméstica só costumam aportar em vara com competência para o tribunal do júri quando todas as demais possibilidades de intervenção estatal sobraram frustradas. Ou seja, é certo que no Distrito Federal existe uma razoável rede de apoio para contenção da violência doméstica, com delegacias especializadas, casas de apoio, núcleos de atendimento psicossocial, oficinas de parentalidade, programas de justiça restaurativa, varas especializadas no tema e, não obstante, nada disso foi capaz de frear o ímpeto violento do acusado que chegou às raias de tentar contra a vida da vítima, aparentemente de forma grave e brutal. Assim, contextualizados os fatos à luz desse cenário me parece que neste momento nenhuma outra medida alternativa à prisão será capaz de assegurar a integridade física da vítima. Dessa forma, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do réu, consoante previsão do art. 316 do CPP. Também não é caso de substituição da prisão por medidas cautelares, inscritas no art. 319, do CPP, posto que incompatível com a manutenção de prisão quando garantidora da ordem pública, bem como, a gravidade em concreto do crime. Ante o exposto e forte nas razões pontuadas acima, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de conseqüência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada. [...] (Grifou-se) Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e para garantia da integridade física e psicológica da vítima e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator